Tribunal: STF
Processo: Rcl 49546
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação, para determinar o sobrestamento dos autos originários até o julgamento de mérito do Tema 1.046/RG.

Aponta omissão na decisão quanto ao pedido de cassação da sentença proferida nos autos originários, bem como das decisões posteriores.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

É o relatório. Decido.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Contudo, não assiste razão à embargante.

Em 29.9.2021, deferi o pedido liminar para suspender a tramitação do processo n. 1000175-94.2021.5.02.0022, bem assim os efeitos da decisão reclamada, até a decisão final nesta reclamação.

Em 2 de junho de 2022, julguei o mérito deste feito para confirmar a liminar concedida e determinar o sobrestamento dos autos originários até o julgamento do Tema 1.046/RG.

No mesmo dia, o Plenário desta Corte procedeu ao julgamento definitivo do ARE 1.121.633, ocorrendo, por consequência, o cancelamento da suspensão nacional dos processos que envolviam o referido tema de repercussão geral.

Assim, uma vez julgado o mérito do Tema 1.046, entendo esgotado o interesse na continuidade da presente demanda.

Ainda que assim não fosse, observo que a questão atinente à cota legal de contratação de aprendizes — objeto do feito subjacente — e sua sujeição ao Tema 1.046/RG foi expressamente enfrentada pelo Relator do referido paradigma, consoante extraio dos seguintes trechos do voto do ministro Gilmar Mendes:

Em 31 de maio de 2022, neguei pedidos de tutela provisória incidental requeridos para que fosse aplicado o tema 1.046 a demandas que versam sobre cláusulas de acordos e de convenções coletivas referentes à cota legal destinada à aprendizagem profissional de jovens e a políticas públicas de inclusão da pessoa com deficiência. Reitero, nesse ponto, que tais questões não guardam estrita relação com o apreciado na presente demanda. 
[...]
Após ter sido por mim prolatada decisão que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema, a SBDI-I do TST decidiu em questão de ordem que a “suspensão nacional determinada no bojo dos autos em que analisado o Tema 1.046 da repercussão geral (STF-ARE1121633) abarca todos os processos que versam sobre idêntica matéria para a qual foi reconhecida a repercussão geral, qual seja, a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não garantido na Constituição Federal”. Transcreve-se a íntegra da ementa do julgado:
[...]
Assim, entendo que o presente tema da repercussão geral abrange a discussão acerca da validade de normas coletivas que limitam ou restringem direitos trabalhistas, não se restringindo às matérias compreendidas nos temas 357 e 762 da repercussão geral, conforme será discutido. 
Por outro lado, considero oportuno assentar que a discussão travada nos presentes autos não abrange a validade de políticas públicas de inclusão da pessoa com deficiência e dos jovens e adolescentes no mercado de trabalho, que são definidas em legislação específica. 
Por essa razão, em 31.5.2022, proferi decisões nos presentes autos nas quais tornei sem efeito determinações anteriores que suspendiam o andamento de processos em que se discute a aplicação legal de cota destinada à aprendizagem profissional de jovens, por parte de empresas de segurança, nos termos do Decreto 5.598/2005 (revogado pelo Decreto 9.579/2018, que consolidou atos normativos editados pelo Poder Executivo sobre essa temática); e o preenchimento, pelos aprendizes de profissional de vigilância, dos requisitos da Lei 7.102/1983, no que concerne à idade mínima de vinte e um anos para porte de arma, exigência para o desempenho da função.
Assim, entendo bem delimitada a temática a ser apreciada neste julgamento de mérito de repercussão geral.
(Grifei)

De acordo com as premissas fixadas no precedente, a controvérsia objeto do processo originário não se encontra abarcada no Tema 1.046/RG. Logo, descabe falar em cassação do ato reclamado por descumprimento da ordem de suspensão nacional determinada no ARE 1.121.633.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente